Tribunal: STJ
Processo: 5004096-98.2018.4.04.7208
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2174445 - SC (2024/0376303-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO MEIRA COELHO LEMGRUBER PORTO
OUTRO NOME
: THIAGO MEIRA LEMGRUBER PORTO
ADVOGADOS
: LUCIANA CERVIERI DA CÂMARA - RJ084376
CARLOS ALBERTO LEOPOLDO DA CÂMARA FILHO -
RJ091982
LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS - RJ103668
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
2. O acórdão recorrido concluiu pela desnecessidade de intimação pessoal
do investigado para ciência do oferecimento do acordo de não persecução
penal, considerando que a defesa técnica constituída foi devidamente
intimada e manifestou expressamente a recusa ao acordo.
3. O recorrente também alegou violação ao art. 29 do Código Penal,
sustentando que a condenação se baseou em responsabilidade penal
objetiva, sem demonstração da contribuição causal e da adesão subjetiva
na empreitada criminosa comum.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência
de intimação pessoal do investigado para manifestação sobre o acordo de
não persecução penal; e (ii) saber se a condenação se baseou em
responsabilidade penal objetiva, sem demonstração do dolo e da
participação consciente do recorrente na conduta delitiva.
III. Razões de decidir
5. A intimação pessoal do investigado para ciência do oferecimento do
acordo de não persecução penal não é exigida pelo art. 28-A, §§ 3o e 4o, do
Código de Processo Penal, sendo suficiente a intimação da defesa técnica
constituída.
Documento eletrônico VDA51063429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 8317271b-80ed-4ec8-91b1-68e8e731d68d

6. A defesa técnica do recorrente foi devidamente intimada e manifestou
expressamente a recusa ao acordo, não havendo nulidade ou ilegalidade
no procedimento adotado.
7. A análise do dolo e da participação em concurso de pessoas demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
8. O acórdão recorrido concluiu, com base em elementos concretos dos
autos, pela demonstração do elemento subjetivo do tipo penal e da
participação consciente do recorrente na conduta delitiva, sendo vedado o
reexame de provas na instância especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal do investigado para ciência do oferecimento do
acordo de não persecução penal não é exigida pelo art. 28-A, §§ 3o e 4o, do
CPP, sendo suficiente a intimação da defesa técnica constituída.
2. O reexame de fatos e provas é vedado na instância especial, nos termos
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 8317271b-80ed-4ec8-91b1-68e8e731d68d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2174445 - SC (2024/0376303-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO MEIRA COELHO LEMGRUBER PORTO
OUTRO NOME
: THIAGO MEIRA LEMGRUBER PORTO
ADVOGADOS
: LUCIANA CERVIERI DA CÂMARA - RJ084376
CARLOS ALBERTO LEOPOLDO DA CÂMARA FILHO -
RJ091982
LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS - RJ103668
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
2. O acórdão recorrido concluiu pela desnecessidade de intimação pessoal
do investigado para ciência do oferecimento do acordo de não persecução
penal, considerando que a defesa técnica constituída foi devidamente
intimada e manifestou expressamente a recusa ao acordo.
3. O recorrente também alegou violação ao art. 29 do Código Penal,
sustentando que a condenação se baseou em responsabilidade penal
objetiva, sem demonstração da contribuição causal e da adesão subjetiva
na empreitada criminosa comum.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência
de intimação pessoal do investigado para manifestação sobre o acordo de
Documento eletrônico VDA50746134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 8f1a6550-04c1-469a-8be6-61c43392fc3b

não persecução penal; e (ii) saber se a condenação se baseou em
responsabilidade penal objetiva, sem demonstração do dolo e da
participação consciente do recorrente na conduta delitiva.
III. Razões de decidir
5. A intimação pessoal do investigado para ciência do oferecimento do
acordo de não persecução penal não é exigida pelo art. 28-A, §§ 3o e 4o, do
Código de Processo Penal, sendo suficiente a intimação da defesa técnica
constituída.
6. A defesa técnica do recorrente foi devidamente intimada e manifestou
expressamente a recusa ao acordo, não havendo nulidade ou ilegalidade
no procedimento adotado.
7. A análise do dolo e da participação em concurso de pessoas demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
8. O acórdão recorrido concluiu, com base em elementos concretos dos
autos, pela demonstração do elemento subjetivo do tipo penal e da
participação consciente do recorrente na conduta delitiva, sendo vedado o
reexame de provas na instância especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal do investigado para ciência do oferecimento do
acordo de não persecução penal não é exigida pelo art. 28-A, §§ 3o e 4o, do
CPP, sendo suficiente a intimação da defesa técnica constituída.
2. O reexame de fatos e provas é vedado na instância especial, nos termos
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO MEIRA COELHO
LEMGRUBER PORTO contra decisão monocrática em que neguei provimento ao
recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado:
PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - ART. 304 C/C ART.
299 DO CP. DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO APRESENTADAS PELO
Documento eletrônico VDA50746134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 8f1a6550-04c1-469a-8be6-61c43392fc3b

SISCOMEX. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
DESNECESSIDADE.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA-
INOCORRÊNCIA. ART. 155 DO CPP. TIPICIDADE, MATERIALIDADE E
DOLO. PENA DE MULTA. RECONVERSÃO DE PENAS ALTERNATIVAS
PARA
PENA
CARCERÁRIA
A
PEDIDO
DO
SENTENCIADO
-
INADMISSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 1. Não existe previsão
legal de intimação pessoal do investigado para ciência do oferecimento do
acordo de não persecução penal. Os §§ 3o e 4o do art. 28-A do CPP
estabelecem, respectivamente, que o ANPP será firmado pelo membro do
Ministério Público pelo investigado e por seu defensor; e que a homologação
será realizada em audiência para que o Juiz verifique a voluntariedade por
parte do investigado. 2. No curso do processo, diversamente dos atos que
exigem, por previsão legal, a intimação pessoal, as partes são intimadas por
meio de seus defensores, pois, atuando em seus nomes as representam.
Não se verifica, assim, qualquer ilegalidade ou nulidade, no ponto, eis que,
devidamente intimada do oferecimento do acordo de não persecução penal -
ANPP - a Defesa constituída pelo apelante. 3. Atendidos os requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal, os acusados puderam exercer plenamente
a ampla defesa, respeitando-se o contraditório, tanto que discorreram
livremente em suas longas peças recursais, não havendo falar em denúncia
inepta 4. O acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia é excepcional.
Após a prolação de sentença, que diante dos elementos probatórios
constantes dos autos concluiu restar comprovada a conduta delitiva dos
réus, não há falar em inépcia da denúncia, na medida em que viabilizado o
contraditório e ampla defesa. 5. Comete o delito de uso de documento
público ideologicamente falso quem registra declaração de importação com
interposição fraudulenta de terceiro para ocultação do real importador. 6. Os
procedimentos administrativos, realizados por servidores públicos no
exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e
veracidade, próprios dos atos administrativos, sendo considerados provas
irrepetíveis, elencadas no rol de exceções previsto no artigo 155 do CPP.
Contextualizada a prova produzida na fase indiciária nos autos do processo
judicial, sendo submetida ao contraditório em juízo, não há falar em ausência
de judicialização da prova. 7. O Dolo, como elemento subjetivo do injusto, é
identificado por sinais externos que indiquem sua existência. E é o que,
justamente, se vê do conjunto probatório. 8. Comprovadas a materialidade e
autoria delitivas, bem assim o dolo dos acusados, sendo os fatos típicos,
antijurídicos e culpáveis, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a
condenação dos réus pela prática do crime de uso de documento falso (art.
304 c/c 299 do CP). 9. Os critérios que norteiam a fixação da pena privativa
da liberdade são os mesmos que norteiam a fixação da pena de multa, no
que tange à sua quantidade. Logo, se a pena privativa da liberdade
corresponde à pena mínima cominada ao delito, a quantidade de dias-multa
também deve corresponder àquela quantidade mínima de pena ao crime
cominada, conforme estabelece o art. 49 do Código Penal. 10. A
reconversão das penas restritivas de direito impostas na condenação
somente se verifica com o advento dos requisitos legais (art. 44 do CP e art.
181 da LEP), não cabendo ao condenado optar pela forma de cumprimento
da pena que lhe parecer mais cômoda ou conveniente 10. Cumpre ao Juízo
da Execução fixar e adequar as condições de cumprimento das penas
restritivas de direito, aí incluída a prestação de serviços à comunidade, nos
termos dos artigos 66, inciso V, a, 148 e 149 da Lei no 7.210/84. 11. O valor
Documento eletrônico VDA50746134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 8f1a6550-04c1-469a-8be6-61c43392fc3b

da pena pecuniária deve ser fixado considerando-se os fatores estabelecidos
no art. 45, § 1o, do Código Penal, de modo a não torná-la tão diminuta a
ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva inviabilizando seu
cumprimento, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do crime
praticado, dos danos dele decorrentes e a situação econômica do
condenado. Reduzido o valor da pena de prestação pecuniária para atender
as condições econômicas do condenado.

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1163/1211).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre a pretensão do recurso especial, a primeira questão está em saber se
houve violação ao art. 28-A, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Penal, por ausência de
intimação pessoal do réu para manifestação sobre o acordo de não persecução penal.
O recorrente afirma que a exegese dos dispositivos é de que a manifestação
pessoal do réu e de seu defensor se consubstancia como exigência legal tanto no
momento da homologação do acordo, quanto no prévio momento de manifestação pelo
interesse na adesão ao instituto.
O Tribunal de origem fundamentou a decisão no sentido de que não existir
previsão legal de intimação pessoal do investigado para ciência do oferecimento do
acordo de não persecução penal. A Corte consignou que, no curso do processo, as
partes são intimadas por meio de seus defensores, que atuam em seus nomes, razão
pela qual não se verifica ilegalidade ou nulidade, tendo em vista que a defesa
constituída pelo apelante foi devidamente intimada do oferecimento do acordo.
Correta a decisão do Tribunal
. Na hipótese, verifica-se que o
a quo
Ministério Público Federal formulou proposta de acordo de não persecução penal,
tendo a defesa técnica constituída pelo recorrente manifestado expressamente a
recusa ao acordo. Assim sendo, não há falar em nulidade por ausência de intimação
pessoal, uma vez que a representação processual foi devidamente exercida.
O recorrente afirma também que houve violação ao art. 29 do CP,
sustentando que a condenação se baseou em responsabilidade penal objetiva, sem
demonstração da contribuição causal e da adesão subjetiva na empreitada criminosa
comum.
Documento eletrônico VDA50746134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 8f1a6550-04c1-469a-8be6-61c43392fc3b

Ocorre que a verificação, no caso concreto, do dolo e da participação em
concurso de pessoas demanda análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
Na hipótese, o acórdão recorrido analisou detidamente o conjunto probatório
e concluiu pela demonstração do elemento subjetivo do tipo penal e da participação
consciente do recorrente na conduta delitiva, com base em elementos concretos dos
autos. Dessa forma, para infirmar tal conclusão, seria necessário o reexame de fatos e
provas, vedado na instância especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50746134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:06
Código de Controle do Documento: 8f1a6550-04c1-469a-8be6-61c43392fc3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.174.445 / SC
Número Registro: 2024/0376303-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50040969820184047208
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO MEIRA COELHO LEMGRUBER PORTO
OUTRO NOME : THIAGO MEIRA LEMGRUBER PORTO
ADVOGADOS
: LUCIANA CERVIERI DA CÂMARA - RJ084376
CARLOS ALBERTO LEOPOLDO DA CÂMARA FILHO - RJ091982
LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS - RJ103668
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JULIANO VANHONI SIL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO MEIRA COELHO LEMGRUBER PORTO
OUTRO
NOME
: THIAGO MEIRA LEMGRUBER PORTO
ADVOGADOS : LUCIANA CERVIERI DA CÂMARA - RJ084376
CARLOS ALBERTO LEOPOLDO DA CÂMARA FILHO - RJ091982
LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS - RJ103668
Documento eletrônico VDA51032878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: cc5bde6f-0ccd-45a4-810e-ef9d0d5ae166

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: cc5bde6f-0ccd-45a4-810e-ef9d0d5ae166